Tribunal: TJES
Processo: 0003075-60.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003075-60.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BANESTES
APELADO: MARCONI JOSE GOMES COSTA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003075-60.2020.8.08.0030
APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
APELADO:
MARCONI JOSÉ GOMES COSTA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANESTES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 230/232), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
MARCONI JOSÉ GOMES COSTA
.

Aduz o banco recorrente (fls. 235/247-verso) a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que o apelado contraiu empréstimo bancário e permanece há anos inadimplente, daí porque foi retida a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em consonância com o pacto firmado.

Contrarrazões, às fls. 253/256, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003075-60.2020.8.08.0030
APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
APELADO:
MARCONI JOSÉ GOMES COSTA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANESTES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 230/232), que julgou procedente a pretensão contida na ação manejada por
MARCONI JOSÉ GOMES COSTA
.

Aduz o banco recorrente (fls. 235/247-verso) a inexistência de defeito na prestação do serviço, uma vez que o apelado contraiu empréstimo bancário e permanece há anos inadimplente, daí porque foi retida a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em consonância com o pacto firmado.

Dito isso, aduz o recorrido em sua exordial que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, o banco recorrente teria bloqueado de sua conta bancária a quantia de R$

4.273,54 (quatro mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Todavia, ao examinar os autos, não vislumbro a existência de provas do alegado. O que há são provas documentais inerentes ao empréstimo contratado pelo recorrido por meio do autoatendimento e as quantias bloqueadas e desbloqueadas (R$ 400,00) de sua conta bancária, como se vê de fls. 75 e 82.

No mesmo rumo, são os documentos carreados pelo próprio recorrido em sede de réplica, como se vê de fls. 105/132.

Dessa maneira, pelo que se o apelado não nega a contratação do empréstimo em questão, limitando-se a ressaltar o lapso de tempo decorrido entre o empréstimo em questão e os bloqueios citados.

Assim, o que retiro dos elementos documentais carreados ao feito é que o apelado obteve empréstimo junto ao banco recorrente no ano de 2012 e este, por sua vez e apenas em 2020, bloqueou em maio de 2020 e, em seguida, desbloqueou (em junho de 2020) a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) disponível na conta bancária do autor, ora recorrido.

Vale frisar que a quantia bloqueada representou pouco mais de 20 % (vinte por cento) dos vencimentos do apelado,
quantum
inferior ao que a jurisprudência deste Eg. TJES, seguindo o que vem decidindo o Colendo STJ, entende por ser razoável no que se refere a descontos relativos a empréstimos consignados. Vejamos:

[...] 2. Os descontos referentes a empréstimo consignado ou empréstimo com desconto em folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do servidor. Precedente do STJ. [...] (Apelação Cível nº 038180007023, Rel. Des. Subst.
MARCELO MENEZES LOUREIRO
, Terceira Câmara Cível, DJe 28/06/2021).

Dessa forma, não restando afastada a contratação do empréstimo em questão, não existindo provas cabais do bloqueio da quantia afirmada pelo autor, ora recorrido, em sua inicial (R$

4.273,54) e tendo o banco apelante comprovado ter procedido apenas o bloqueio do importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual acabou por ser desbloqueado no mês seguinte, não vejo motivos para conservar a sentença recorrida a reconhecer a existência de danos de ordem material e moral, de modo que deve ser completamente reformada.

A respeito, vem entendendo o Colendo STJ:

[...] 1. Analisando o acervo fático-probatório e termos do contrato de empréstimo consignado, entendeu a Corte de origem que o banco demonstrou a existência da dívida e a viabilidade e legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento. [...] (AgInt no AREsp n. 2.177.721/CE, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 18/11/2022).

[...] 1. A Corte de origem, com base na análise do lastro probatório colacionado aos autos, compreendeu que os descontos indevidos realizados na conta do consumidor não lhe causaram abalo moral que ultrapassasse o mero aborrecimento. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.134.022/SC, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 14/12/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, para reformar integralmente a sentença, invertendo os ônus sucumbenciais e
majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003075-60.2020.8.08.0030
APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
APELADO:
MARCONI JOSÉ GOMES COSTA

RELATORA:
DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO RECHAÇADA – BLOQUEIO DE QUANTIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDIADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. N
ão restando afastada a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, não existindo provas cabais do bloqueio da quantia afirmada por ele em sua inicial (R$

4.273,54) e tendo o banco apelante comprovado ter procedido apenas o bloqueio do importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o qual acabou por ser desbloqueado no mês seguinte, não há motivos para conservar a sentença recorrida a reconhecer a existência de danos de ordem material e moral, a qual, diante de tais fatos, deve ser completamente reformada
. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação, para reformar integralmente a sentença, invertendo os ônus sucumbenciais e
majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.